Tribunal: TJSP
Processo: 1006144-47.2023.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
r Municipal n. 65/2017, em virtude de título de especialização, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde janeiro de 2019 e os respectivos reflexos funcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou procedente pedido de progressão funcional vertical e pagamento de diferenças salariais está sujeita à remessa necessária, à luz do art. 496, §3o, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 496, §3o, III, do CPC exclui da remessa necessária às sentenças de demandas cujo proveito econômico for inferior a 100 salários-mínimos, quando proferidas contra Municípios.
4. Ainda que ilíquida, a condenação proferida nos autos é mensurável por cálculos aritméticos simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sem ultrapassar o teto legal de R$ 151.800,00 (100 salários-mínimos em 2024), mesmo após majoração do valor da causa para R$ 100.000,00 pelos próprios autores.
5. A jurisprudência do STJ e do TJSP reconhece a desnecessidade do reexame obrigatório em causas que envolvam servidores públicos quando o valor da condenação é estimável de forma objetiva e inferior ao limite legal, ainda que não expresso de modo líquido na sentença.

6. A remessa necessária, por constituir prerrogativa da Fazenda Pública e exceção ao princípio da isonomia, deve ser interpretada de modo restritivo e em conformidade com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa Necessária não conhecida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, §3o, III; CF/1988, art. 5o, LXXVIII, art. 93, IX; LC Municipal n. 65/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.116.385/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.05.2024; STJ, REsp 1.735.097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.10.2019; TJSP, Ap. Cív. 1007341-37.2023.8.26.0428, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 28.08.2024.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1006144-47.2023.8.26.0428; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária nos autos de ação ordinária proposta por servidores públicos municipais contra o Município de Paulínia, com pedido de reconhecimento do direito

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária nos autos de ação ordinária proposta por servidores públicos municipais contra o Município de Paulínia, com pedido de reconhecimento do direito à progressão vertical funcional para o nível II, prevista na Lei Complementar Municipal n. 65/2017, em virtude de título de especialização, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde janeiro de 2019 e os respectivos reflexos funcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou procedente pedido de progressão funcional vertical e pagamento de diferenças salariais está sujeita à remessa necessária, à luz do art. 496, §3o, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 496, §3o, III, do CPC exclui da remessa necessária às sentenças de demandas cujo proveito econômico for inferior a 100 salários-mínimos, quando proferidas contra Municípios.
4. Ainda que ilíquida, a condenação proferida nos autos é mensurável por cálculos aritméticos simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sem ultrapassar o teto legal de R$ 151.800,00 (100 salários-mínimos em 2024), mesmo após majoração do valor da causa para R$ 100.000,00 pelos próprios autores.
5. A jurisprudência do STJ e do TJSP reconhece a desnecessidade do reexame obrigatório em causas que envolvam servidores públicos quando o valor da condenação é estimável de forma objetiva e inferior ao limite legal, ainda que não expresso de modo líquido na sentença.

6. A remessa necessária, por constituir prerrogativa da Fazenda Pública e exceção ao princípio da isonomia, deve ser interpretada de modo restritivo e em conformidade com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa Necessária não conhecida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, §3o, III; CF/1988, art. 5o, LXXVIII, art. 93, IX; LC Municipal n. 65/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.116.385/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.05.2024; STJ, REsp 1.735.097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.10.2019; TJSP, Ap. Cív. 1007341-37.2023.8.26.0428, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 28.08.2024.